Tribunal: CARF
Processo: 10280.002988/2005-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1999, 2000, 2001, 2002, 2003
RECURSO DE OFÍCIO. CRÉDITO EXONERADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 103. LIMITE DE ALÇADA. PORTARIA MF No 63/2007.
Nos termos do artigo 34, inciso I do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, com redação dada pela Lei no 9.532/1997, a autoridade de primeira instância recorrerá de ofício sempre que a decisãoexonerar o sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa de valor total (lançamento principal e decorrentes) a ser fixado em ato do Ministro de Estado da Fazenda.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
O artigo 1o da Portaria MF no 63/2017 preceitua que o limite de alçada para fins de cabimento do recurso de ofício é de R$ 2.500.000,00, de modo que o recurso será conhecido nas hipóteses em que a exoneração do sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa ultrapassar o referido limite.
NULIDADE. LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. ATO ADMINISTRATIVO VINCULADO. ELEMENTOS. VÍCIO DE MOTIVAÇÃO.
O instituto do lançamento tributário se enquadra na categoria dos atos administrativos vinculados e, enquanto tal, sua identidade estrutural é composta por elementos e pressupostos de existência, os quais, em conjunto, equivalem aos requisitos necessários para que o ato possa ser considerado como integrante do sistema jurídico, enquadrando-se, portanto, na espécie ato administrativo, de sorte que qualquer vício relacionado a tais elementos não apenas prejudica a validade do ato, mas, antes, acarreta a sua própria existência jurídica.
A motivação do ato administrativo é elemento essencial do ato-norma administrativo, de modo que, se a motivação é adequada à realidade do fato e do direito, o ato norma será válido, sendo que, do contrário, se faltar a motivação ou esta for falsa ou, ainda, contiver vícios ao não ser detalhada de maneira acurada tal qual a doutrina administrativa sustenta que deve ocorrer em relação ao atos administrativos vinculados, então, por ausência de antecedente normativo, o ato-norma de lançamento é invalidável.

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.002988/2005-19
Recurso
De Ofício
Acórdão no
1302-006.361 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de dezembro de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
PRODUTORA DE CHARQUE UNIÃO LTDA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1999, 2000, 2001, 2002, 2003
RECURSO DE OFÍCIO. CRÉDITO EXONERADO. APLICAÇÃO DA
SÚMULA CARF No 103. LIMITE DE ALÇADA. PORTARIA MF No
63/2007.
Nos termos do artigo 34, inciso I do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972,
com redação dada pela Lei no 9.532/1997, a autoridade de primeira instância
recorrerá de ofício sempre que a decisãoexonerar o sujeito passivo do
pagamento de tributo e encargos de multa de valor total (lançamento principal
e decorrentes) a ser fixado em ato do Ministro de Estado da Fazenda.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
O artigo 1o da Portaria MF no 63/2017 preceitua que o limite de alçada para
fins de cabimento do recurso de ofício é de R$ 2.500.000,00, de modo que o
recurso será conhecido nas hipóteses em que a exoneração do sujeito passivo
do pagamento de tributo e encargos de multa ultrapassar o referido limite.
NULIDADE. LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. ATO ADMINISTRATIVO
VINCULADO. ELEMENTOS. VÍCIO DE MOTIVAÇÃO.
O instituto do lançamento tributário se enquadra na categoria dos atos
administrativos vinculados e, enquanto tal, sua identidade estrutural é
composta por elementos e pressupostos de existência, os quais, em conjunto,
equivalem aos requisitos necessários para que o ato possa ser considerado
como integrante do sistema jurídico, enquadrando-se, portanto, na espécie “ato
administrativo”, de sorte que qualquer vício relacionado a tais elementos não
apenas prejudica a validade do ato, mas, antes, acarreta a sua própria existência
jurídica.
A motivação do ato administrativo é elemento essencial do ato-norma
administrativo, de modo que, se a motivação é adequada à realidade do fato e
do direito, o ato norma será válido, sendo que, do contrário, se faltar a
motivação ou esta for falsa ou, ainda, contiver vícios ao não ser detalhada de
maneira acurada tal qual a doutrina administrativa sustenta que deve ocorrer
em relação ao atos administrativos vinculados, então, por ausência de
antecedente normativo, o ato-norma de lançamento é invalidável.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.002988/2005-19
Fl. 2073
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.361 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.002988/2005-19

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a conversão
do julgamento em diligência, conforme proposta apresentada pelo Conselheiro Ailton Neves da
Silva (suplente convocado), vencidos este e o Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo. No
mérito, acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos, em negar provimento ao
recurso de ofício, nos termos do relatório e voto do relator. Os Conselheiro Ailton Neves da
Silva (suplente convocado) e Paulo Henrique Silva Figueiredo votaram pelas conclusões do
relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sergio Magalhães Lima,
Flávio Machado Vilhena Dias, Ailton Neves da Silva (suplente convocado(a)), Sávio Salomão
de Almeida Nóbrega, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa (suplente convocado(a)) e Paulo
Henrique Silva Figueiredo (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Marcelo Oliveira.
Relatório

Trata-se, na origem, de Auto de Infração por meio foi constituído crédito
tributário de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ relativo aos anos-calendário de
2001, 2002 e 2003 (fls. 329/340) e cujo débito correlato restou formalizado no montante total de
R$ 6.433.841,44, incluindo-se aí a cobrança do imposto, a incidência dos juros de mora e a
aplicação da multa de ofício de 75%.
Conforme se verifica do Despacho de fls. 401/402, a autoridade fiscal apontou
que o lançamento de IRPJ foi lavrado com base (i) no Demonstrativo de confrontação entre os
valores declarados em DIPJ e os valores registrados na escrituração fiscal do contribuinte e (ii)
na compensação indevida de prejuízo fiscal apurado, tendo em vista a insuficiência de saldo de
prejuízo a compensar nos moldes do que restou apurado no demonstrativo de prejuízos fiscais –
SAPLI, bem assim que esses mesmos elementos de prova subsidiaram os lançamentos tributários
tanto da Contribuição Sobre o Lucro Líquido - CSLL quanto da Contribuição para o PIS e da
Contribuição para a COFINS.
E, aí, de acordo com os artigos 1o, inciso I, item “a” e 2o da Portaria SRF no 6.129,
de 02/12/2005, publicada no D.O.U. de 06/12/2005, a autoridade entendeu por encaminhar o
processo ao SEFIS/DRF/BEL para que os respectivos processos administrativos que tratavam
das exigências de CSLL, PIS e COFINS, a seguir discriminados, fossem juntados por anexação
ao presente processo:
(i)
Processo no 10280.002989/2005-63: Contribuição Sobre o Lucro Líquido –
CSLL (fls. 408/783)
Fl. 2074
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.361 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.002988/2005-19

(ii)
Processo no 10280.002990/2005-98: Contribuição para o PIS (fls.
793/1.380); e
(iii) Processo no 10280.002991/2005-32: Contribuição para a COFINS (fls.
1.384/1.974).
Os períodos de apuração lançados, por tributo, foram os seguintes: (a) IRPJ e
CSLL: ano-calendário 2001, 2o, 3o e 4o trimestre de 2002 e 1o, 2o e 3o trimestre de 2003; (b) PIS:
janeiro a dezembro de 1999, janeiro a dezembro de 2000, janeiro a dezembro de 2001, janeiro a
novembro de 2002 (contribuições cumulativas) e dezembro de 2002 a maio de 2003
(contribuições não cumulativas); e (c) COFINS: janeiro a dezembro de 1999, janeiro a dezembro
de 2000, janeiro a dezembro de 2001, janeiro a dezembro de 2002 e janeiro a maio de 2003.
A motivação de cada qual dos lançamentos de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS podem
ser sintetizadas nos seguintes termos:
1.
IRPJ e CSLL
DIFERENÇA
APURADA
ENTRE
O
VALOR
ESCRITURADO
E
O
DECLARADO/PAGO:
Durante o procedimento de verificações obrigatórias foram constatadas divergências entre
os valores declarados à SRF em DCTF, ou recolhidos, e os valores apurados pelo
contribuinte nas DIPJ `s apresentadas à SRF.
Este trabalho também foi subsidiado pelo “DEMONSTRATIVO DE CONFRONTAÇÃO
ENTRE OS VALORES DECLARADOS EM DIPJ E OS REGISTRADOS EM SUA
ESCRITURAÇÃO FISCAL” onde foram comparadas às receitas apuradas a partir dos
livros fiscais (janeiro/1999 a agosto/2001), com as receitas declaradas à Secretaria de
Fazenda de São Paulo - SEFAZ/SP, através da GIA - ICMS, informações essas cruzadas
com aquelas constantes das DIPJ’s apresentadas à SRF;
[...]
GLOSA DE PREJUÍZOS COMPENSADOS INDEVIDAMENTE
Compensação indevida de prejuízo fiscal apurado, tendo em vista a insuficiência de saldo
de prejuízo operacional a compensar, conforme DEMONSTRATIVO DA BASE DE
CÁLCULO NEGATIVA DA CSLL (SAPLI), anexo. Conforme o citado demonstrativo, o
contribuinte apresentava, em 01/01/2001, saldo de base de cálculo negativa de períodos
anteriores no valor de R$ 418.568,47. Quando da apuração anual do imposto de renda
referente ao ano-calendário 2001, o contribuinte apurou, a titulo de Base de Cálculo da
CSLL antes da compensação de prejuízo, o valor de R$ 2.090.045,51 e compensou base
de cálculo negativa de períodos de apuração anteriores no valor de RS 627.013,65,
conforme linha 32 da ficha 17 da DIPJ 2002, ano-base 2001, apresentada pelo
contribuinte.
O presente lançamento decorre, portanto, da diferença entre o valor compensado pelo
contribuinte - RS 627.013,65 e o valor do saldo de prejuízos a compensar existente - R$
418.568,47, valor este que seria o limite a ser utilizado pelo contribuinte.
2.
PIS FATURAMENTO
DIFERENÇA
APURADA
ENTRE
O
VALOR
ESCRITURADO
E
O
DECLARADO/PAGO.
Fl. 2075
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.361 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.002988/2005-19

Durante o procedimento de verificações obrigatórias foram constatadas divergências entre
os valores declarados à SRF em DCTF e os valores escriturados pela empresa em seus
livros de saída de mercadorias e apuração de ICMS. A apuração foi baseada no
“DEMONSTRATIVO DE CONFRONTAÇÃO ENTRE OS VALORES DECLARADOS
EM DIPJ E OS REGISTRADOS EM SUA ESCRITURAÇÃO FISCAL”.
A escrituração dos livros fiscais foi efetuada até o mês de agosto/2001. A partir do mês de
setembro/2001 o comparativo se deu apenas entre os valores declarados à SEFAZ/SP e os
valores declarados à SRF em DIPJ. Uma vez definido o valor da receita mensal auferida
pelo contribuinte, base de cálculo para o PIS, apuramos o valor dessa contribuição.
O presente lançamento se dá em função da falta de recolhimento dos valores assim
apurados, bem como a falta de declaração dos mesmos em DCTF, conforme
DEMONSTRATIVO DE SITUAÇÃO FISCAL APURADA”, base do presente
lançamento (...).
[...]
3.
PIS FATURAMENTO – INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA
DIFERENÇA
APURADA
ENTRE
O
VALOR
ESCRITURADO
E
O
DECLARADO/PAGO
Durante o procedimento de verificações obrigatórias foram constatadas fivergências entre
os valores declarados e os valores escriturados ...
[...]
4.
COFINS
DIFERENÇA
APURADA
ENTRE
O
VALOR
ESCRITURADO
E
O
DECLARADO/PAGO
Durante o procedimento de verificações obrigatórias foram constatadas divergências entre
os valores declarados à Receita Federal em DCTF e os Valores escriturados pela empresa
em seus livros de saída de mercadorias e apuração de ICMS.
A apuração foi baseada no "DEMONSTRATIVO DE CONFRONTAÇÃO ENTRE OS
VALORES
DECLARADOS
EM
DIPJ
E
OS
REGISTRADOS
EM
SUA
ESCRITURAÇÃO FISCAL". Este trabalho consistiu em comparar os valores constantes
dos livros de Entradas, Saídas e Apuração do ICMS escriturados pelo contribuinte, isto
tudo em contraponto aos valores declarados pela empresa à Secretaria de Fazenda de São
Paulo, SEFAZ, através da Guia de Informação e Apuração do ICMS.
A escrituração dos livros fiscais foi efetuada até o mês de agosto de 2001. A partir do mês
de setembro de 2001 o comparativo se deu apenas entre os valores declarados à
SEFAZ/SP e os valores declarados à SRF em DIPJ.
Uma vez definido o valor da receita mensal auferida pelo contribuinte, base de cálculo
para a COFINS, apuramos o valor dessa contribuição.
O presente lançamento se da em função da falta de recolhimento dos valores assim
apurados, bem como a falta de declaração dos mesmos em PEEE, conforme
"DEMONSTRATIVO DE SITUAÇÃO FISCAL APURADA", base do presente
lançamento (...).
[...].
Fl. 2076
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.361 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.002988/2005-19

A PRODUTORA DE CHARQUE UNIÃO LTDA tomou conhecimento das
respectivas autuações fiscais em 30/09/2005, conforme se verifica das fls. 330, 717, 1.314 e
1.907, e apresentou impugnações relativas a cada um lançamentos de IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS as quais encontram-se juntadas, respectivamente, às fls. 352/397, 739/784, 1.330/1.374
e 1.923/1.969, tendo sustentado, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
Provas das irregularidade – inexistência
Que incumbiria à autoridade fiscal comprovar a ocorrência do fato gerador
da obrigação tributária que serve de suporte à exigência e que, no caso, o
lançamento foi lavrado com base em presunção e em flagrante
incompatibilidade com a infração descrita e a penalidade aplicada,
caracterizando, portanto, uma série de vícios insanáveis que maculam os
respectivos lançamentos, os quais devem ser declarados nulos, haja vista
que a autoridade fiscal não comprovou concretamente as supostas
infrações;
Que as infrações foram apuradas a partir das informações prestadas pela
Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo – SP consubstanciadas em
Declarações Cadastrais, Contas Fiscais de 1998 a 2000, encaminhadas por
meio de Resumos - CFOP's (Códigos Fiscais de Operações e Prestações),
nas quais as Entradas e Saída eram certificadas durante o período de
julho/2000 a dezembro de 2003, sendo que a autoridade fiscal acabou não
realizando uma conciliação das operações que deveriam compor a base de
cálculo constante na DIPJ e passível de tributação, de modo que a ausência
de tal apuração acarretou cerceamento ao direito de defesa, porquanto a
base de cálculo dos tributos restou majorada por meio de receitas que não
eram passíveis de tributação e violou os princípios da capacidade
contributiva, vedação ao confisco, legalidade, contraditório e ampla
defesa, dentre outros;
Que toda a legislação sobre as mulas deveria necessariamente obedecer
aos princípios da tipicidade e da estrita legalidade, sendo que, no caso, não
existiu imputação objetiva dos fatos descritos pelos agentes fiscais quanto
à realização da autuação, do que se conclui pela nulidade dos lançamentos
tributários; e
Que a boa-fé do contribuinte deveria ser sempre presumida até mesmo
para que se evite injustiças por parte da autoridade fiscal que venham a
onerar as empresas de maneira abusiva.
(ii)
Do cerceamento do Direito de defesa e da ausência de pressupostos de
validade do ato administrativo
Que o auto de infração era nulos por manifesta iliquidez, já que, enquanto
ato administrativo cuja atividade seria plenamente vinculada à lei, deveria
ter sido realizado com base nos elementos e requisitos de formação válido
e regular, sendo que, no caso, a capitulação legal da infração não guardava
qualquer correlação com os fatos narrados e, portanto, não eram
Fl. 2077
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.361 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.002988/2005-19

suficientes para embasar os lançamentos, sem prejuízo das garantias
constitucionais do devido processo legal e ampla defesa;
Que o auto de infração deveria ter sido formulado de modo que o autuado
tivesse pleno e imediato conhecimento do seu conteúdo para que pudesse
exercer seu direito constitucional à ampla defesa, sendo que, no caso, a
autuação baseou-se em documentação inidônea e transcorreu à míngua de
provas e elementos que poderiam subsidiar as imputações, de modo que,
no final, acabou prejudicando a apresentação de defesa, sem contar que
Que não caberia a alegação de que os atos praticados pelos agentes da
administração pública gozam da presunção de legitimidade c boa-fé, o que
supriria a completa ausência de embasamento fático e legal de seus atos
exarados, do modo que o fiscal não poderia simplesmente fazer alegações
sem qualquer embasamento fático e legal e muito menos sem qualquer
elemento probatório idôneo, sob pena de afronta não apenas aos
dispositivos que regulariam os atos e procedimentos administrativos, mas,
sim, a todo o contexto do Estado Democrático de Direito em que os atos
da administração devem estar em conformidade com a Lei; e
Que como não restou comprovado objetivamente que os valores
levantados pelo fisco deram suporte à formalização do credito tributário, o
lançamento deveria ser considerado insubsistente, sem contar que todos
esses defeitos do ato administrativo redundaram em cerceamento de defesa
e violaram os princípios constitucionais da ampla defesa e do
contraditório, do que se concluiria, portanto, pela nulidade do auto de
infração o qual não teria alcançando a presunção de validade que lhe é
característica, haja vista que, no caso, a autoridade deixou de delimitar de
forma pormenorizada as infrações supostamente cometidas, bem como
deixou de enquadrar quaisquer das situações que vedasse o direito ao
crédito.
(iii)
Da decadência do Direito de lançar
Que, ao aplicar a regra de decadência, o sistema jurídico extingue o direito
de constituir o crédito tributário, de modo que, considerando que o
respectivo Termo de Verificação Fiscal foi lavrado em 29/09/2005, os
fatos geradores que se iniciaram em janeiro de 1999 estariam decaídos, já
que transcorreu cinco anos sem que a autoridade administrativa tenha se
pronunciado, de sorte que a decadência do direito de lançar o crédito
tributário em questão deveria ser reconhecida.
(iv)
Da Prova emprestada pelo Fisco Estado – Vícios e irregularidades
Que os agentes fiscais basearam-se em prova emprestada consubstanciada
na Guia de Informação e Apuração do ICMS, a qual foi adquirida por
meio de ofício encaminhado à Secretaria da Fazenda do Estado de São
Paulo – SEFAZ/SP, sendo que tal documento apresentava caráter
meramente informativo e não possuía qualquer caráter comprobatório, de
Fl. 2078
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.361 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.002988/2005-19

modo que não poderia fundamentar a insuficiência de caixa a partir do
qual restou constatada a suposta diferença apurada entre os valores
escriturados correspondentes às operações que incidiam o ICMS com os
valores constantes das DIPJ’s apresentadas à Receita Federal;
Que a inobservância dos requisitos constitucionais acabaria tornando a
prova transladada juridicamente inexistente em face do seu caráter
meramente informativo, de modo que, tratando-se de prova
constitucionalmente ilegítima resultaria nas seguintes consequências: não
poderia ser anexada ao processo; e se, portanto, juntada indevidamente
deveria ser desentranhada, de modo que, caso a prova permanecesse no
julgamento e fosse utilizada pelo julgador, acarretaria a nulidade absoluta
da decisão;
Que a prova utilizada para comprovação das divergências dos valores
declarados à SRF por meio de documento adquirido junto à SEFAZ/SP
deveria ser considerada nula de pleno direito;
Que fato gerador que acarretaria o recolhimento do ICMS é constituído
pela saída de mercadorias, bens ou prestação de serviços e que, portanto,
dentro do rol de operações declaradas na GIA, apenas algumas eram
passíveis da incidência dos tributos elencados no auto de infração (IRPJ,
CSLL, PIS e COFINS), bem assim que várias das operações realizadas
constantes da GIA e que foram incluídas na base de cálculo para a
apuração dos tributos atuavam com o sistema de diferimento,
principalmente em relação ao PIS e à COFINS, sem contar que outras
operações realizadas eram isentas do pagamento de tributo, o que
acarretaria sua exclusão na base de cálculo para a incidência dos tributos
em comento;
Que não houve conciliação das operações que deveriam compor a base de
cálculo constante da DIPJ e passível de tributação, bem como, por se tratar
de presunção relativa, a base de cálculo de uma exação tributária deveria
ser utilizada com extrema cautela pelo simples fato de que grande parte
das operações de saídas de mercadorias, bens ou prestação de serviços,
constantes nos resumos por CFOP`s e na Declaração Cadastral, não eram
passíveis de tributação, o que tornaria o auto de infração insubsistente;
Que, embora o artigo 199 do CTN permitisse que a União, os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios prestem assistência mútua para fins de
fiscalização, a GIA e os resumos por CFOP’s não deveriam ser
considerados como documentos hábeis e idôneos e, portanto, não
possuíam qualquer caráter probatório, de modo que, se as provas utilizadas
pelo fisco eram nulas, o conjunto probatório não teria força para alicerçar a
autuação; e
Que a boa-fé deveria ser presumida para evitar imputações injustas e que
na esfera tributária a dúvida deveria sempre ser tida em favor do
contribuinte, nos termos do artigo 112 do CTN.
(v)
Da ofensa ao princípio da capacidade contributiva
Fl. 2079
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-006.361 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.002988/2005-19

Que a lavratura dos autos de infração e a glosa das compensação
realizadas a título de IRPJ e CSLL baseados em documentação inidônea e
sem que fosse determinado as operações passíveis de tributação que
poderiam compor a base de cálculo afrontou o princípio da capacidade
contributiva previsto no artigo 145, § 1o da Constituição Federal e o
princípio da legalidade; e
Que as cláusulas pétreas se tratavam de garantias do legislador constituinte
originário, bem assim que os princípios limitariam a atuação do legislador
infraconstitucional, sem contar que, no caso, o fisco adotou critérios
arbitrários e estipulou valores sem a observância dos institutos legais,
tendo violado, ainda, os princípios da verdade material, legalidade
objetiva, isonomia e capacidade contributiva, o que significaria concluir
pela nulidade do auto de infração, haja vista que foi lavrado com base em
presunções inverídicas apuradas e em documentos que apresentariam
caráter meramente informativo.
(vi)
Da não ocorrência das alegadas infrações e dos vícios na apuração dos
consectários
Que houve incidência de juros em taxas superiores ao que a lei permite,
bem assim que os critérios de fixação da multa deveriam levar em conta o
grau do prejuízo imposto ao Estado, sem contar que a cobrança de juros
moratórios em percentuais superiores a 12% revelaria a prática conhecida
como usura; e
Que, na prática, ocorreu a aplicação de juros compostos.
(vii)
Da utilização indevida da Taxa Selic como indexador
Que houve a utilização indevida da taxa SELIC como indexador, sendo
que a referida taxa não teria natureza de juros, mas, sim de correção
monetária;
Que o artigo 192, § 3o da Constituição Federal estabelecia que as taxas de
juros reais não seriam superiores a 12% ao anos, sendo que, a partir da
publicação da EC 40, a redação do artigo 192 foi modificada e, ainda que a
limitação dos juros tenha sido retirada do texto constitucional, a limitação
ainda precisaria ser observada;
Que o artigo 161, § 1o do CTN diz que os juros deveriam ser de 1% se a
lei não dispuser em sentido contrário, sendo que a lei ordinária que
estabeleceu o uso da Taxa Selic estaria contra a lei complementar, a qual,
como visto, autorizou juros diversos de 1% e que, portanto, para que a lei
estabelecesse uma taxa de juros diversa, essa taxa deveria ser criada por
lei, o que não acontecia com a Taxa Lei, de modo que, ainda que a redação
do artigo 192 da Constituição tivesse sido modificada, os juros deveriam
ser limitados a 12% ao ano; e
Fl. 2080
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-006.361 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.002988/2005-19

Que a Constituição veda a utilização do tributo com efeito de confisco, nos
termos do artigo 150, IV.
Com base em tais alegações, a empresa requereu, preliminarmente, a nulidade dos
autos de infração em razão da ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa, capacidade
contributiva, vedação ao confisco e em decorrência do cerceamento ao direito de defesa, já que
não existia documentação hábil e idônea, bem como por conta da ausência de informações claras
acerca das supostas infrações supostamente praticadas e, ainda, a decadência dos fatos geradores
do período de janeiro de 1999 a dezembro de 2003 fossem declarada. No mérito, a empresa
requereu que a impugnação fosse julgada procedente e que, portanto, os autos de infração
deveriam ser declarados insubsistentes ante a insuficiência de provas, bem assim que a taxa
SELIC, a qual foi utilizada como indexador, deveria ser desconsiderada.
Os autos foram encaminhados à autoridade julgadora para que a impugnação
fosse apreciada, sendo que, através do Despacho de fls. 2.009, a autoridade entendeu por
converter o julgamento em diligência, haja vista que, no seu sentir, não havia como saber de
onde foram extraídos os valores que compuseram a base de cálculo do IRPJ, bem como não
estava claro se o lançamento decorria de receita omitida ou de valores declarados e não
recolhidos, principalmente no que dizia respeito às contribuições sociais. Ao final, a autoridade
julgadora propôs a realização de diligência para que a autoridade de origem adotasse as seguintes
providências:
(i)
Elaborasse demonstrativo da base de cálculo do IRPJ e CSLL;
(ii)
Informasse se os lançamentos da COFINS e do PIS decorriam de valores
declarados e não pagos;
(iii)
Informasse o sujeito passivo a apresentar os comprovantes de
recolhimento do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS dos anos-calendário de 1999,
2000, 2001, 2002 e 2003; e
(iv)
Elaborasse relatório conclusivo, dando ciência ao sujeito passivo para
apresentação de novos argumentos, se assim o desejasse, no prazo de dias
após a ciência do relatório de diligência.
Através do Relatório de Diligência Fiscal de fls. 2.012/2.015, a unidade fiscal de
origem realizou as seguintes conclusões:
a. Elaborar demonstrativo da origem da base de cálculo do IRPJ e CSLL
Resposta da Fiscalização:
Os autos de infração do IRPJ e CSLL foram efetuados com base nos valores declarados
pelo contribuinte nas respectivas DIPJ.
Assim, temos como demonstrativos de origem das bases de cálculo do IRPJ e CSLL os
seguintes documentos:
[...]
b. Informar se os lançamentos da COFINS e dos PIS decorriam de valores declarados e
não pagos
Fl. 2081
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-006.361 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.002988/2005-19

Os autos de infração do PIS e COFINS foram efetuados com base nos valores lançados
pelo contribuinte nas respectivas DIPJ.
Tais valores não foram lançados em DCTF e tampouco foram recolhidos, levando ao
lançamento do auto de infração. Esse levantamento englobou o período de 1999 a 2003.
Ressalte-se que os valores do faturamento do contribuinte nesses períodos de apuração
foram consubstanciados nos seguintes documentos:
1)
INFORMAÇÕES PRESTADAS À SRF
Período de janeiro de 1999 a dezembro 2001 – fls. 1385 a 1402
Planilhas apresentados à Receita Federal pelo contribuinte, assinadas e com
assinatura reconhecidas em cartório. Tais planilhas, elaboradas sob intimação da
Fiscalização (doc. fl. 1370), contém os demonstrativos da receita bruta mensal.
2)
LIVRO DE REGISTRO DE SAÍDAS
Período de 01/2000 a 08/2001 – Fls. 1403 a 1570
3)
LIVRO DE REGISTRO DE APURAÇÃO DO ICMS
Período de 01/2001 a 08/2001 – Fls. 1571 a 1588
4)
Guia de Informações e Apuração do ICMS
Período de 01/1999 a 06/2000 – Fls. 1606 a 1663
Documentos obtidos junto à Secretaria de Fazenda de São Paulo. Foram solicitadas
por Ofício Gab DRF Belém n° 4.258/04-datado de 10 de setembro de 2004 (doc. fl.
10).
Os documentos referenciados foram encaminhados a esta Delegacia através do
Oficio DRT/14 n° 451/2004, de 30 de setembro de 2004 (doc. fl. 19)
5)
Demonstrativo RESUMO POR CFOP’s ENTRADAS E SAÍDAS
6)
Período de 07/2000 a 12/2003 – Fls. 1664 a 1757
Ressalte-se que todas estas fontes de informações estão referenciadas, mensalmente, nos
“DEMONSTRATIVOS
DE
CONFRONTAÇÃO
ENTRE
OS
VALORES
DECLARADOS EM DIPJ E OS REGISTRADOS EM SUA ESCRITURAÇÃO
FISCAL" relativos aos anos de 1999 a 2003, autuados às fls. 1858 a 1873.
c. Intimar o sujeito passivo a apresentar os comprovantes de recolhimento do IRPJ,
CSSL, PIS e COFINS dos anos-calendário de 1999, 2000, 2001, 2002 e 2003
Os lançamentos em questão foram efetuados com base em valores declarados pelo
contribuinte nas DlPJ's - Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica. Como os valores confessados nestas Declarações não têm valor de confissão de
dívida, irrelevante se o contribuinte teve valor recolhido ou não no período. Apenas a
DCTF teria o poder de constituir o crédito tributário e, havendo recolhimento, liquidar o
referido crédito tributário. Não tendo sido os valores declarados em DCTF, resta o
lançamento de ofício.
Entretanto, apenas para confirmar o trabalho fiscal, anexamos tela do sistema SINAL da
Receita Federal do Brasil com pesquisa do período de janeiro de 1999, data do primeiro
período de apuração objeto de autuação e 30/09/2005, data da ciência do auto de'
infração. A pesquisa resultou em nenhum pagamento encontrado no período, tanto para a
matriz com para a filial 0002, conforme telas anexas.
[...].
Fl. 2082
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-006.361 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.002988/2005-19

O Relatório de Diligência foi enviado à empresa PRODUTORA DE CHARQUE
UNIÃO por via postal, mas a intimação não foi realizada e o AR acabou sendo devolvido com a
informação de que a empresa havia mudado de endereço (“mudou-se”), conforme se verifica das
fls. 2.016/2.019, de modo que, em decorrência da impossibilidade da realização de intimação
pessoal ou postal da empresa, a autoridade acabou entendendo por publicar o Edital no 4.050-
01/2012, o qual restou afixado em 15/05/2012 e desafixado em 30/05/2012 (fls. 2.020), sendo
que, no final, a empresa não apresentou qualquer manifestação com novos argumentos (fls.
2.024).
Os autos foram encaminhados à autoridade julgadora de 1a instância para que a
impugnação da empresa fosse apreciada e, aí, através do Acórdão no 01-26.483 (fls.
2.025/2.049), a 1a Turma da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém – PA entendeu
por, maioria de votos, julgar a impugnação parcialmente procedente, haja vista que os
lançamentos de PIS (R$ 550.672,80) e de COFINS (RS 2.405.652,60), ambos dos períodos de
apuração de janeiro de 1999 a maio de 2003, foram declarados nulos por cerceamento ao direito
de defesa. Ao final, o Acórdão restou ementado nos seguintes termos:
“Assumo: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003
DECADÊNCIA. REGRA APLICÁVEL. INEXISTÊNCIA.
Inexistindo antecipação do contribuinte no recolhimento do tributo devido, o prazo de
cinco anos começa no 1° dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado. Tendo a ciência do auto de infração ocorrido em 2005, não há que se
falar em decadência em relação a todos os períodos de apuração.
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Tendo sido saneado, em diligência, vício acerca da base de cálculo do IRPJ e aberto
prazo para manifestação do contribuinte, não há que se falar em nulidade por
cerceamento do direito de defesa.
ATO ADMINISTRATIVO. REQUISITOS DE VALIDADE.
Presentes os elementos do ato administrativo no procedimento fiscal, improcede a
alegação de nulidade.
OFENSA A PRINCÍPIOS TRIBUTÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANALISE NA
ESFERA ADMINISTRATIVA.
As alegações de ofensa a princípios constitucionais não são oponíveis à esfera
administrativa eis que à autoridade administrativa cabe cumprir a lei e exigir seu
cumprimento.
PREJUÍZOS FISCAIS. GLOSA. POSSIBILIDADE.
Cabível a glosa de prejuízos fiscais compensados quando esta se deu em montante
superior ao saldo existente.
TAXA SELIC. ILEGALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE.
Inexistência de ilegalidade na aplicação da taxa SELIC, porquanto o Código Tributário
Nacional outorga à lei a faculdade de estipular os juros de mora incidentes sobre os
créditos não integralmente pagos no vencimento e autoriza a utilização de percentual
diverso de 1%, desde que previsto em lei.
CONFISCO. OFENSA À CAPACIDADE CONTRIBUTIVA.
Não há de se cogitar da materialização das hipóteses de confisco e de ofensa ao
Principio da Capacidade Contributiva quando os lançamentos foram efetuados em
obediência ao determinado em lei.
Fl. 2083
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-006.361 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.002988/2005-19

PROVA EMPRESTADA. UTILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE.
É pacífica a jurisprudência acerca da possibilidade de utilização de prova emprestada no
processo administrativo fiscal.
JURISPRUDÊNCIA
ADMINISTRATIVA
E
JUDICIAL.
APLICAÇÃO
NO
PROCESSO ADMINISTRATIVO. NÃO VINCULAÇÃO.
São improfícuas as jurisprudências administrativas trazidas pelo sujeito passivo por não
constituírem normas complementares do Direito Tributário.
Inaplicáveis as decisões judiciais citadas eis que somente produzem efeitos inter-partes.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003 –
DECADÊNCIA. REGRA APLICÁVEL. INEXISTÊNCIA.
Inexistindo antecipação do contribuinte no recolhimento do tributo devido, o prazo de
cinco anos começa no 1° dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado. Tendo a ciência do auto de infração ocorrido em 2005, não há que se
falar em decadência em relação a todos os períodos de apuração. .
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Tendo sido saneado, em diligência, vicio acerca da base de cálculo da CSLL e aberto
prazo para manifestação do contribuinte, não há que se falar em nulidade por
cerceamento do direito de defesa.
BASE DE CÁLCULO NEGATIVA. GLOSA. POSSIBILIDADE.
Cabível a glosa de base de cálculo negativa compensadas quando esta se deu em
montante superior ao saldo existente.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 31/01/1999 a 31/05/2003
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
A ausência de clareza acerca dos elementos que compuseram a base de cálculo, no
lançamento e no relatório de diligência, caracteriza cerceamento do direito de defesa e
enseja a nulidade do lançamento.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL. – COFINS
Período de apuração: 31/01/1999 a 31/05/2003
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
A ausência de clareza acerca dos elementos que compuseram a base de cálculo, no
lançamento e no relatório de diligência, caracteriza cerceamento do direito de defesa e
enseja a nulidade do lançamento.” (grifei).
A autoridade tentou proceder com a intimação da PRODUTORA DE CHARQUE
UNIÃO LTDA por via postal, mas, mais uma vez, o AR foi devolvido com a informação de que
a empresa havia mudado de endereço (“mudou-se”), conforme se verifica da Intimação de fls.
2.060 e das Informações do Objeto de fls. 2.061. E, aí, em virtude da impossibilidade da
realização de intimação pessoal ou postal da empresa, a autoridade acabou entendendo por
publicar o Edital no 035/2013, o qual foi afixado em 23/10/2013 e desafixado em 06/11/2013,
sendo que, no final, a empresa não apresentou Recurso Voluntário.
Por outro lado, e tendo em vista que a autoridade julgadora declarou nulos os
lançamentos de PIS (R$ 550.672,80) e de COFINS (RS 2.405.652,60), a exoneração do sujeito
passivo do pagamento de tributos e encargos de multa ultrapassou o valor a R$ 1.000,000,00
Fl. 2084
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1302-006.361 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.002988/2005-19

previsto na Portaria MF no 3, de 03 de janeiro de 2008, o que acabou ensejando a interposição de
recurso de ofício nos termos do que prescreve o artigo 34, inciso I do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972, com redação dada pela Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997.
Os autos foram encaminhados a este E. CARF através do Despacho de
Encaminhamento de fls. 2.066 para que o recurso de ofício possa ser devidamente analisado. O
processo havia sido sorteado ao então conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, mas, em face
da Portaria Pessoal SE/ME 5.704, de 19 de maio de 2022, publicada no D.O.U. de 23 de maio de
2002, que dispôs sobre a dispensa do conselheiro, o processo foi encaminhado para novo sorteio
no âmbito da 1a Seção de Julgamento, nos termos artigo 49, § 8o do Anexo II do RICARF.
É o relatório.
Voto

Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.

1. Juízo de Admissibilidade do Recurso de Ofício

De início, devo analisar se o Recurso de Ofício interposto pelo Presidente da 1a
Turma da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém – PA no bojo do Acórdão no 01-
26.483 se enquadra na hipótese prevista artigo 34, inciso I do Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972, com redação dada pela Lei no 9.532/1997, que dispõe que “a autoridade de primeira
instância recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar o sujeito passivo do pagamento de
tributo e encargos de multa de valor total (lançamento principal e decorrentes) a ser fixado em
ato do Ministro de Estado da Fazenda”.
À época em que o Acórdão no 01-26.483 foi prolatado vigia a Portaria MF no 3, de
03 de janeiro de 2008, que estabelecia que o recurso de ofício deveria ser proposto quando
houvesse a exoneração do sujeito passivo em valor superior de R$ 1.000.000,00, sendo que,
posteriormente, foi publicada a Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017, que acabou
alterando o limite de alçada para R$ 2.500.000,00. Confira-se:
“PORTARIA No 63, DE 9 DE FEVEREIRO DE 2017
Estabelece limite para interposição de recurso de ofício pelas Turmas de Julgamento das
Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ).
O MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA, no uso da atribuição que lhe confere o
inciso II do parágrafo único do art. 87 da Constituição Federal e tendo em vista o
disposto no inciso I do art. 34 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, resolve:
Art. 1o - O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais).
§ 1o - O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
[...]
Fl. 2085
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1302-006.361 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.002988/2005-19

Art. 3o - Fica revogada a Portaria MF no 3, de 3 de janeiro de 2008.”
A rigor, registre-se que a análise do limite de alçada para fins de cabimento do
recurso de ofício deve ser realizada não tendo por base o momento em que a autoridade
julgadora de 1a instância prolatou o acórdão e exonerou o crédito ou parte do crédito tributário
em discussão, mas, sim, o momento em que este E. CARF estiver por apreciar o recurso,
aplicando-se, pois, o limite de alçada vigente à época da apreciação do recurso pela autoridade
julgadora de 2a instância, conforme preceitua a Súmula CARF no 1031.
No caso concreto, observe-se que a 1a Turma da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Belém – PA entendeu por declarar nulos os lançamentos de PIS e de COFINS e,
portanto, acabou exonerando o sujeito passivo do pagamento de R$ 963.677,19 a título de PIS
(principal) e encargos de multa (fls. 1.313) e de R$ 4.209.891,85 a título de COFINS (principal)
e respectivos encargos de multa (fls. 1.906). De fato, a somatória dos montantes de R$
963.677,19 e R$ 4.209.891,85 totaliza o valor de R$ 5.173.539,04 e ultrapassa o limite de alçada
de R$ 2.500.000,00 previsto no artigo 1o da Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017.
A título de esclarecimentos conclusivos, vale destacar, por oportuno, que muito
embora os lançamentos do PIS e da COFINS tenham sido objeto de processos apartados
(Processos no 10280.002990/2005-98 – PIS e no 10280.002991/2005-32 – COFINS), o que
poderia suscitar alguma dúvida acerca do limite de alçada para fins de análise do cabimento da
remessa obrigatória, já que o artigo 1o, § 1o da Portaria MF no 63/2017 dispõe que “o valor da
exoneração deverá ser verificado por processo”, o fato é que, nos termos do que restou
consignado no Despacho de fls. 401/402, os respectivos processos que tratavam das exigências
de PIS e de COFINS foram juntados por anexação ao presente processo de acordo com o que
preceituam os artigos 1o, , inciso I, item “a” e 2o da Portaria SRF no 6.129, de 02/12/2005,
publicada no D.O.U. de 06/12/2005, e, portanto, foram objeto de um único processo.
Tendo em vista que, no final, a decisão proferida pela autoridade julgadora de 1a
instância exonerou o sujeito passivo do pagamento de R$ 5.173.539,04, tem-se que o recurso de
ofício deve ser conhecido porque, por óbvio, o valor exonerado ultrapassa o limite de alçada de
R$ 2.500.000,00 previsto no artigo 1o da Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017.
Passemos, então, a analisar a parte da decisão de piso que diz com a nulidade dos
créditos de PIS e COFINS e que acabou dando lastro à exoneração de parte do crédito tributário
em discussão.

2. Objeto do Recurso de Ofício – Da exoneração do crédito por cerceamento
ao direito de defesa

É de se reconhecer, de plano, que, tal como a 1a Turma da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Belém – PA concluiu acerca da nulidade dos autos de infração de PIS e
COFINS por cerceamento do direito de defesa, a descrição dos fatos relativos aos lançamentos
das respectivas contribuições revelam uma imprecisão acerca dos elementos que foram
considerados para a expressão e a apuração das respectivas bases de cálculo.

1 Cf. Súmula CARF no 103: Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na
data de sua apreciação em segunda instância.
Fl. 2086
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1302-006.361 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.002988/2005-19

A motivação dos lançamentos do PIS e da COFINS encontram-se expostas,
respectivamente, às fls. 1.315 e 1.908. Confira-se:
PIS FATURAMENTO
DIFERENÇA
APURADA
ENTRE
O
VALOR
ESCRITURADO
E
O
DECLARADO/PAGO.
Durante o procedimento de verificações obrigatórias foram constatadas divergências entre
os valores declarados à SRF em DCTF e os valores escriturados pela empresa em seus
livros de saída de mercadorias e apuração de ICMS. A apuração foi baseada no
“DEMONSTRATIVO DE CONFRONTAÇÃO ENTRE OS VALORES DECLARADOS
EM DIPJ E OS REGISTRADOS EM SUA ESCRITURAÇÃO FISCAL”.
A escrituração dos livros fiscais foi efetuada até o mês de agosto/2001. A partir do mês de
setembro/2001 o comparativo se deu apenas entre os valores declarados à SEFAZ/SP e os
valores declarados à SRF em DIPJ. Uma vez definido o valor da receita mensal auferida
pelo contribuinte, base de cálculo para o PIS, apuramos o valor dessa contribuição.
O presente lançamento se dá em função da falta de recolhimento dos valores assim
apurados, bem como a falta de declaração dos mesmos em DCTF, conforme
DEMONSTRATIVO DE SITUAÇÃO FISCAL APURADA”, base do presente
lançamento (...).
[...]
COFINS
DIFERENÇA
APURADO
ENTRE
O
VALOR
ESCRITURADO
E
O
DECLARADO/PAGO
Durante o procedimento de verificações obrigatórias foram constatadas divergências entre
os valores declarados à Receita Federal em DCTF e os Valores escriturados pela empresa
em seus livros de saída de mercadorias e apuração de ICMS.
A apuração foi baseada no "DEMONSTRATIVO DE CONFRONTAÇÃO ENTRE OS
VALORES
DECLARADOS
EM
DIPJ
E
OS
REGISTRADOS
EM
SUA
ESCRITURAÇÃO FISCAL". Este trabalho consistiu em comparar os valores constantes
dos livros de Entradas, Saídas e Apuração do ICMS escriturados pelo contribuinte, isto
tudo em contraponto aos valores declarados pela empresa à Secretaria de Fazenda de São
Paulo, SEFAZ, através da Guia de Informação e Apuração do ICMS.
A escrituração dos livros fiscais foi efetuada até o mês de agosto de 2001. A partir do mês
de setembro de 2001 o comparativo se deu apenas entre os valores declarados à
SEFAZ/SP e os valores declarados à SRF em DIPJ.
Uma vez definido o valor da receita mensal auferida pelo contribuinte, base de cálculo
para a COFINS, apuramos o valor dessa contribuição.
O presente lançamento se da em função da falta de recolhimento dos valores assim
apurados, bem como a falta de declaração dos mesmos em PEEE, conforme
"DEMONSTRATIVO DE SITUAÇÃO FISCAL APURADA", base do presente
lançamento (...).
De fato, a autoridade autuante acabou não elaborando demonstrativo por meio do
qual poderia indicar, em relação a cada período de apuração, a base de cálculo considerada para
cada qual dos tributos. Aliás, é de se reconhecer que a autoridade elaborou o
“DEMONSTRATIVO DE CONFRONTAÇÃO ENTRE OS VALORES DECLARADOS EM
Fl. 2087
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1302-006.361 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.002988/2005-19

DIPJ E OS REGISTRADOS EM SUA ESCRITURAÇÃO FISCAL”, sendo que, ao fazê-lo,
acabou colhendo informações sobre faturamento de várias fontes, quais sejam, (i) DIPJ, (ii)
Informações prestada à SRF, (iii) DIEF/SEFA, (iv) Livro de apuração do ICMS e (v) Livro
Registro de Saídas.
E muito embora a autoridade julgadora de 1a instância tenha entendido por
converter o julgamento em diligência através do Despacho de fls. 2.009, a unidade fiscal de
origem que elaborou o Relatório de Diligência Fiscal (fls. 2.012/2.015) permaneceu silente
quanto à demonstração da base de cálculo do PIS e da COFINS, tendo se limitado apenas a
descrever e apontar as fontes que foram utilizadas para a apuração do faturamento. Decerto que,
no caso concreto, a autoridade autuante acabou tanto não definindo uma das fontes aproveitadas
em relação aos respectivos períodos discutidos, como, também, em relação às situações em havia
divergência de valores, não apontou ou justificou qual teria sido o critério adotado para fins de
escolha de determinada fonte ou valor em detrimento dos demais. Veja-se, portanto, o que
constou na parte do Relatório de Diligência acerca da base de cálculo do PIS e DA COFINS:
b. Informar se os lançamentos da COFINS e dos PIS decorriam de valores declarados e
não pagos
Os autos de infração do PIS e COFINS foram efetuados com base nos valores lançados
pelo contribuinte nas respectivas DIPJ.
Tais valores não foram lançados em DCTF e tampouco foram recolhidos, levando ao
lançamento do auto de infração. Esse levantamento englobou o período de 1999 a 2003.
Ressalte-se que os valores do faturamento do contribuinte nesses períodos de apuração
foram consubstanciados nos seguintes documentos:
7)
INFORMAÇÕES PRESTADAS À SRF
Período de janeiro de 1999 a dezembro 2001 – fls. 1385 a 1402
Planilhas apresentados à Receita Federal pelo contribuinte, assinadas e com
assinatura reconhecidas em cartório. Tais planilhas, elaboradas sob intimação da
Fiscalização (doc. fl. 1370), contém os demonstrativos da receita bruta mensal.
8)
LIVRO DE REGISTRO DE SAÍDAS
Período de 01/2000 a 08/2001 – Fls. 1403 a 1570
9)
LIVRO DE REGISTRO DE APURAÇÃO DO ICMS
Período de 01/2001 a 08/2001 – Fls. 1571 a 1588
10) Guia de Informações e Apuração do ICMS
Período de 01/1999 a 06/2000 – Fls. 1606 a 1663
Documentos obtidos junto à Secretaria de Fazenda de São Paulo. Foram solicitadas
por Ofício Gab DRF Belém n° 4.258/04-datado de 10 de setembro de 2004 (doc. fl.
10).
Os documentos referenciados foram encaminhados a esta Delegacia através do
Oficio DRT/14 n° 451/2004, de 30 de setembro de 2004 (doc. fl. 19)
11) Demonstrativo RESUMO POR CFOPs ENTRADAS E SAÍDAS
12) Período de 07/2000 a 12/2003 – Fls. 1664 a 1757.
Fl. 2088
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1302-006.361 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.002988/2005-19

Perceba-se, de forma clara, que a base de cálculo das contribuições ao PIS e a
COFINS foi apurada a partir de várias fontes que variava a depender do período discutido, sem
contar que, além de não ter definido uma das fontes para fins de apuração da receita bruta dos
respectivos períodos, a autoridade fiscal acabou sem apontar ou justificar qual teria sido o
critério adotado para fins de escolha de determinada fonte ou valor em detrimento dos demais, o
que acabou acarretando o cerceamento ao direito de defesa ante a impossibilidade da
compreensão correta dos critérios que lastrearam a apuração base de cálculo das contribuições.
O Código Tributário Nacional – CTN, enquanto norma jurídica com status de Lei
Complementar, cuidou de dispor em seu artigo 142 sobre o instituto do lançamento tributário o
qual, a rigor, deve ser formalizado com observância a todos os requisitos ali previstos. Confira-
se:
“Lei no 5.172/66
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.”
O instituto do lançamento tributário se enquadra na categoria dos atos
administrativos vinculados e, enquanto tal, sua identidade estrutural é composta por elementos e
pressupostos de existência, os quais, em conjunto, equivalem aos requisitos necessários para que
o ato possa ser considerado como integrante do sistema jurídico, enquadrando-se, portanto, na
espécie de “ato administrativo”. Qualquer vício relacionado a tais elementos não apenas
prejudica a validade do ato, mas, antes, acarreta a sua própria existência jurídica. E é aí que se
insere a motivação do atos administrativos, que nada mais é do que exposição do motivo, ou
seja, a formalização dos motivos (abstrato e concreto) relativos a prática do ato.
É nesse sentido que Eurico Marcos Diniz de Santi2 sustenta ao asseverar que
“(...) não é o motivo do ato sozinho o fato jurídico criador do ato-norma administrativo,
nem é o motivo do ato o suposto normativo do ato-norma. O motivo do ato é
pressuposto fático e por tratar-se de fato não pode compor estrutura normativa
proposicional. O que ingressa na estrutura normativa do ato-norma é a sua descrição: a
enunciação linguística do motivo do ato. Ou seja, é a motivação que integra a estrutura
normativa do ato-norma como seu antecedente normativo, em nexo de causalidade
jurídica (imputação) com seu consequente normativo: a relação jurídica intranormativa.
A motivação é o antecedente suficiente do consequente do ato-norma administrativo.
Funciona como descritor do motivo do ato que é fato jurídico. Implica declarar, além do
(i) motivo do ato [fato jurídico], o (ii) fundamento legal (motivo legal) que o torna fato
jurídico, bem como, especialmente nos atos discricionários, (iii) as circunstâncias
objetivas e subjetivas que permitam a subsunção do motivo do ato ao motivo legal.”

2 SANTI, Eurico Marcos Diniz de. Lançamento tributário. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 83-84.
Fl. 2089
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1302-006.361 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.002988/2005-19

A Teoria da Motivação Determinante confirma a tese de que a motivação do ato
administrativo é elemento essencial do ato-norma administrativo, de modo que, se a motivação é
adequada à realidade do fato e do direito, o ato norma será válido, sendo que, do contrário, se
faltar a motivação ou esta for falsa ou, ainda, contiver vícios ao não for detalhada de maneira
acurada tal qual a doutrina administrativa sustenta que deve ocorrer em relação ao atos
administrativos vinculados, então, por ausência de antecedente normativo, o ato-norma é
invalidável.
O princípio da motivação dos atos administrativos implica o dever da autoridade
administrativa justificar seus atos para que se possa aferir se a sua conduta está consonância com
a lei que lhe serviu de arrimo, do que se percebe que, no final das contas, a motivação dos atos
administrativos é elemento essencial para o controle da legalidade do próprio ato.
É de se reconhecer que o lançamento tributário enquanto ato administrativo
vinculado deve conter uma justificação expressa acerca das razões ou dos critérios que levaram a
autoridade fiscal a tomar certa decisão. Por exemplo, a autoridade tem de definir uma das fontes
para fins de apuração da base de cálculo das contribuições sociais ao PIS e à COFINS e justificar
expressamente as razões ou critérios que levaram-na a apurar a receita bruta com vistas em
determinados documentos fiscais ou contábeis e não com vistas naqueloutros, e, sobretudo, ao
largo de qualquer discricionariedade, apontar o(s) critério(s) adotado(s) para fins de escolha de
determinada fonte ou valor em detrimento dos demais, justamente para que o contribuinte possa
exercer, de forma plena, o direito ao contraditório e à ampla defesa.
No caso concreto, é patente que a motivação dos lançamentos de PIS e COFINS
contém vícios ao não ter sido detalhada de maneira acurada a forma de apuração da base de
cálculo das respectivas contribuições sociais, haja vista que a autoridade, agindo de forma
discricionária, apurou a base a partir de várias fontes e, com efeito, não definiu uma das fontes
aproveitadas em relação aos períodos autuados, e, além disso, acabou sem apontar ou justificar
qual teria sido o critério adotado para fins de escolha de determinada fonte ou valor em
detrimento dos demais, o que acabou acarretando o cerceamento ao exercício pleno do direito de
defesa da contribuinte que, no caso, restou impossibilita de compreender corretamente a
apuração da base de cálculo das respectivas contribuições.
Por essas razões, entendo que a conclusão da 1a Turma da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Belém – PA no que diz com a declaração de nulidade dos lançamentos
de PIS e COFINS foi de todo correta, daí por que a remessa necessária aqui analisada deve ser
julgada improcedente.

3. Conclusão

Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço do Recurso de Ofício
e entendo por negar-lhe provimento de acordo com as razões elencadas.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 2090
DF CARF MF
Original